Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRÓXIMO DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE FLUXO DE PESSOAS. IRRELEVANTE PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INCABÍVEL.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não se exige a demonstração de que a prática delitiva buscava atingir os frequentadores do local ou de suas imediações, razão pela qual tampouco se exige que o agente tenha se beneficiado do fluxo de passantes.
3. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Recurso conhecido e improvido.